Tribunal: TJMT
Processo: 1040032-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040032-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAIMUNDA DA SILVA PORTO - CPF: 313.504.371-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VASCULAR COM IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE FENESTRADA/BIFURCADA. ANEURISMA TORACOABDOMINAL COMPLEXO. RISCO DE RUPTURA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DILAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico de correção
endovascular
de aneurisma toracoabdominal com implante de
endoprótese
fenestrada/bifurcada em favor de paciente idosa diagnosticada com aneurisma complexo, com risco iminente de ruptura, fixando prazo de 24 horas para cumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer, em sede de agravo de instrumento, de preliminares relativas ao valor da causa e à incompetência do juízo quando não apreciadas pelo Juízo de origem; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico específico, bem como se o prazo fixado para cumprimento da medida mostra-se razoável.

III. Razões de decidir

3. Não conhecimento das preliminares de impugnação ao valor da causa e de incompetência do juízo, por ausência de prévia apreciação pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. Comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante de laudos médicos e Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que atestam a imprescindibilidade da
endoprótese
fenestrada/bifurcada para o caso clínico da paciente, bem como o risco de morte em caso de ruptura do aneurisma.

5. Necessidade, contudo, de adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação, considerando a complexidade do procedimento e a logística para aquisição de material específico de alto custo, nos termos do art. 22 da LINDB.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para dilatar o prazo de cumprimento da liminar de 24 horas para 15 dias, mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar procedimento cirúrgico e fornecimento de tecnologia não padronizada no SUS quando comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública. 3. Mostra-se legítima a dilação do prazo para cumprimento da obrigação judicial quando demonstrada a necessidade de providências administrativas e logísticas para aquisição de material médico de alta complexidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1025750-85.2025.8.11.0015.

Na origem, cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
a
gravada, pessoa idosa (67 anos), visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao fornecimento do procedimento cirúrgico de correção
endovascular
de aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas com
endoprótese
bifurcada e
tratamento de aneurisma da aorta
, especificamente com o uso de
endoprótese
fenestrada/ramificada.

A autora narrou na petição inicial que foi diagnosticada com aneurisma de aorta toracoabdominal complexa
, apresentando sintomas compressivos e risco iminente de ruptura. Relatou que, após atendimento na UPA de Sinop, foi solicitada a sua regulação com prioridade de urgência. Contudo, o procedimento foi regulado incorretamente para uma tecnologia constante na Tabela SIGTAP (
e
ndoprótese

reta ou cônica), a qual, segundo laudo médico, é inadequada para a anatomia do seu aneurisma, sendo imprescindível a utilização da prótese fenestrada (customizada), não padronizada pelo SUS. Diante da negativa administrativa e do risco de morte, pleiteou a tutela de urgência para realização imediata da cirurgia.

O Juízo
de primeiro grau
deferiu o pedido de tutela antecipada. Em sua fundamentação, destacou a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciados nos laudos médicos e na Nota Técnica do NAT, que atestou a urgência do caso e o risco de vida em caso de ruptura do aneurisma.

Ressaltou a responsabilidade solidária dos entes federados e a supremacia do direito à vida e à saúde sobre normas administrativas e burocráticas. Ao final, determinou aos requeridos que disponibilizassem, no prazo de 24 horas, na rede pública ou privada, às suas expensas, o tratamento médico pleiteado
, sob pena de bloqueio judicial.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Em sede de preliminares, arguiu a incompetência do juízo prolator e a incorreção do valor da causa. Sustentou que o valor atribuído (R$ 100.000,00) é aleatório e inidôneo, devendo ser retificado para o valor de tabela do SUS (R$ 2.825,81). Argumentou que, com a correção do valor da causa para patamar inferior a 60 salários-mínimos, a competência absoluta seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, inclusive invocando a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para análise imediata da questão.

No mérito, o
a
gravante alegou, em síntese
,

a
ausência dos requisitos para a concessão de medicamento/produto
“
fora do SUS
”
, citando os Temas 6 e 793 do STF, afirmando que não restou comprovada a ineficácia da alternativa terapêutica disponível na rede pública
.
A impossibilidade de escolha de marca ou modelo de produto, devendo ser fornecido o padronizado (
endoprótese
tubular reta ou cônica)
.
A necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses
.
A exiguidade do prazo fixado (24 horas), defendendo a necessidade de prazo razoável para o cumprimento, considerando os trâmites legais de licitação ou contratação direta, sugerindo o prazo mínimo de 15 dias úteis ou a observância de prazos para cirurgias eletivas (180 dias).

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo,
este
Relator indeferiu a tutela recursal. A decisão fundamentou-se na robustez da prova técnica apresentada, que confirmou a inadequação da prótese fornecida pelo SUS para a anatomia da paciente e o risco iminente de morte, afastando a alegação de estabilidade clínica defendida pelo Estado.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte
a
gravada deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão agravada diante da comprovação da imprescindibilidade do tratamento e do risco de morte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

P
reliminares - Impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a necessidade de retificação do valor da causa e a consequente incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, sob o argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta o
a
gravante que o valor de R$ 100.000,00 atribuído à causa é injustificado e inidôneo, devendo corresponder ao proveito econômico baseado na Tabela SUS (R$ 2.825,81). Afirma que, ajustado o valor para patamar inferior a 60 salários-mínimos, a competência do J
uizado
é absoluta, nos termos da Lei n
.
12.153/2009 e do IRDR Tema 1 do TJMT.

Ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao Juízo de primeiro a apreciação da
s
preliminar
es
ora suscitada
s
.

Nesse contexto, o conhecimento dessa
s
matéria
s
diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme precedentes do STJ, as matérias

não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024) (Destaquei)

Ademais, o conhecimento da
s
preliminar
es
neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Não conheço
, pois, das preliminares.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de cirurgia vascular com implante de
endoprótese
fenestrada/bifurcada em favor da
a
gravada.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Passo à análise de cada um dos requisitos separadamente.

A probabilidade do direito invocado pela parte autora encontra-se robustamente demonstrada nos autos, apoiada não apenas nos relatórios do médico assistente, mas, fundamentalmente, na Nota Técnica, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico

(NAT).

Embora o parecer não possua caráter vinculante, é inegável que se trata de documento de elevado valor probatório, produzido por corpo técnico imparcial e equidistante das partes, servindo de baliza segura para o magistrado em questões que envolvem conhecimento médico especializado.

No caso em tela, a referida Nota Técnica
(Id de origem 208070394)

foi categórica ao analisar a tecnologia pleiteada (
endopróte
se
fenestra
da/bifurcada) em contraposição àquela ofertada pelo SUS. O parecer técnico consignou expressamente que:

“[...]
o implante de
endoprote
se
para cor
reção de aneurismas vasculares existe no SUS, o que não consta é a prótese específica para o caso solicitada pelo cirurgião vascular.”
.

Mais adiante, ao validar a indicação médica, o NAT confirmou que a paciente possui aneurisma complexo toracoabdominal e que há evidências científicas que justifiquem a indicação com benefícios globais ao paciente.

Portanto, a negativa do Estado baseada na existência de
“
alternativa terapêutica no SUS
”
cai por terra.

Assim, resta evidente a probabilidade do direito da
a
gravada, amparada na garantia constitucional do direito à saúde e na prova técnica que confirma a imprescindibilidade do material específico solicitado.

O segundo requisito, apresenta-se com igual ou maior intensidade.

O quadro clínico da
a
gravada é gravíssimo. Trata-se de idosa portadora de aneurisma de aorta com diâmetro superior a 5 cm e sintomas compressivos (disfagia), o que, na literatura médica e conforme reafirmado na Nota Técnica do NAT, é indicativo de instabilidade e alto risco de ruptura.

O parecer é enfático ao responder sobre a urgência:

“Ha urgência, foram apresentadas informações que justifiquem a cirurgia com brevidade, pois há risco de vida em caso de rotura do aneurisma.”
.

O risco aqui não é meramente hipotético ou de agravamento a longo prazo, mas sim de risco de vida iminente. A ruptura de um aneurisma de aorta possui taxas de mortalidade imediata altíssimas. Aguardar o trâmite regular do processo ou a fila de regulação para um procedimento que o Estado já negou administrativamente (por não constar na tabela a prótese específica) significaria, na prática, condenar a paciente à morte.

Portanto, o perigo de dano é concreto, atual e grave, justificando a intervenção judicial imediata.

Uma vez demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, os demais argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso não se sustentam.

Quanto à alegação de violação à isonomia e
“
fura-fila
”
, não há que se falar em preterição indevida quando o próprio sistema de saúde falha em fornecer o tratamento adequado. A paciente não está buscando um privilégio, mas sim o único tratamento capaz de salvar sua vida, o qual foi negado pela via administrativa justamente pela ausência de previsão na tabela SIGTAP. A
inércia estatal em incorporar tecnologias essenciais para casos complexos não pode servir de escudo para negar direito fundamental.

Sobre a exigência de renovação periódica da prescrição médica, o argumento mostra-se deslocado da realidade dos autos. Trata-se de um procedimento cirúrgico (ato único) e não de fornecimento contínuo de medicação. Realizada a cirurgia e implantada a prótese, a obrigação de fazer se exaure, não havendo lógica em exigir receitas renováveis a cada 3 meses para um implante definitivo.

Q
uanto à alegação de que se trata de procedimento eletivo, tal tese é frontalmente contrariada pela documentação médica e pelo NAT, que
classificaram
o caso como de urgência devido ao risco de ruptura.

No que tange ao prazo de 24 horas fixado pelo Juízo de primeiro grau para o cumprimento da obrigação, assiste razão ao Estado de Mato Grosso em seu pleito de dilação.

Embora a situação da agravada revista-se de urgência, é imperioso reconhecer que a fixação de prazos exíguos, impossíveis de serem cumpridos, acaba por tornar a medida judicial ineficaz, gerando apenas a incidência de bloqueios sem a efetiva entrega da prestação de saúde.

O procedimento pleiteado é de alta complexidade e envolve a aquisição de material de alto custo e especificidade técnica (
endoprótese
fenestrada/bifurcada), que muitas vezes demanda confecção sob medida (customizada) ou logística complexa de importação e distribuição, não sendo um item de prateleira disponível para entrega imediata.

Ademais, como bem pontuado pelo agravante, a Administração Pública submete-se a regime jurídico próprio, necessitando de um tempo mínimo para a realização dos trâmites burocráticos de aquisição, ainda que pela via direta (dispensa de licitação), que envolve cotação de preços, empenho e contratação do serviço.

O artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) orienta que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor.

Nesse contexto, o prazo de 24 horas mostra-se, de fato, inviável. O prazo de 15 dias, sugerido subsidiariamente pelo Ente Público, afigura-se mais razoável e ponderado. Ele permite à Administração Pública a organização logística para a compra direta e agendamento cirúrgico, sem, contudo, desproteger a paciente.

Diante do exposto, e divergindo em parte do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tão somente para dilatar o prazo de cumprimento da liminar de 24 horas para 15 dias, mantendo-se inalterada a decisão agravada em seus demais termos, inclusive quanto à obrigação de fornecer o tratamento cirúrgico com a
e
ndoprótese

específica indicada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026